Tribunal: TJBA
Processo: 8017047-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017047-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NADIA RODRIGUES TEIXEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
I
MPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO NO IRDR 8017047-64.2022.8.05.0000. SEGURANÇA DENEGADA
.

1.
A
impugnação à gratuidade da justiça
não merece acolhimento,
pois
o
Impetrante, diferentemente da tese estatal,
demonstrou não dispor de meios suficientes para custeio do processo, sem com isso se veja privada do necessário à própria mantença
.

2
.
Trata-se de Ação Mandamental contendo dois pedidos, sendo um deles para concessão da Gratificação de Atividade Policial em sua última referência e outro para que seja determinado o reajuste da referida gratificação, por força das Leis Estaduais n.º 7.622/2000 e 8.889/2003.

3. O primeiro dos pedidos deve ser rejeitado, pois o Impetrante já percebe a GAP em sua última referência, conforme contracheques trazidos ao caderno processual, pelo que lhe falta interesse processual.

4. O pedido para reajuste da GAP, por sua vez, encontra-se em desacordo com o precedente obrigatório firmado
no âmbito desta Seção Cível de Direito Público, após julgamento do IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000.

5.
Importante consignar que o voto proferido no bojo do IRDR foi enfático ao declarar que as Leis Estaduais n.º 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 promoveram a reestruturação das carreiras nelas disciplinadas, daí porque deveriam ser consideradas como marco prescricional.

6.
Note-se que estamos a tratar de Ação Mandamental impetrada quando já haviam decorrido mais de dezoito anos desde a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 8.889/2003, que teve caráter reestruturante da carreira, hipótese que por si só acarretaria a prescrição de fundo de direito.

7.
Não menos importante, o Impetrante pleiteia direito baseado
em
dispositivo legal que atualmente se encontra revogado, após entrada em vigor da Lei Estadual n.º 11.920/2010.

8. Ante tais constatações, mostra-se impositiva a denegação da segurança com relação ao pedido de concessão da GAP em seu nível V, e o acolhimento da prejudicial de prescrição, com relação ao pedido de reajuste da referida gratificação.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

DENEGAR

A SEGURANÇA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA